Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716271-10.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO INTERMEDIUM SA EMBARGADO: JOABE FRANCISCO BARBOSA, MARCIA CRISTINA DE SOUZA E SILVA BARBOSA DESPACHO Intimem-se os embargados para responderem aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 05/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR